Tribunal: TJDFT
Processo: 0025517-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PRIVILÉGIO. VALOR SOCIAL OU MORALMENTE RELEVANTE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACEITAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do privilégio contido no § 4o do art. 129 do CP depende de circunstâncias nas quais a ação da vítima é fortemente capaz de afetar o juízo comum do agressor que - por motivo considerado razoável, levando-se em conta a moralidade média – acaba por ter diminuída sua culpabilidade após a provocação.
2. A mera insatisfação do réu, pelo fato de a vítima tê-lo desafiado após ter ele chegado embriagado de madrugada na residência do casal, não configura injusta provocação ou motivo relevante para a prática do crime.
3. A aceitação ou não das condições impostas no sursis deverá ser manifestada no Juízo das Execuções, ocasião em que o réu poderá recusá-las e submeter-se ao cumprimento da pena, se considerá-la menos gravosa que as limitações definidas na suspensão.
4. Recurso conhecido e improvido.